Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por R. R. C. D. assistido por L. C. D. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida para compelir a agravada efetivar sua matrícula no curso supletivo e lhe aplicar os exames do ensino médio. O agravante, estudante menor de 18 anos e matriculado no 3o ano do ensino médio, ajuizou ação de conhecimento em face de MDC CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA. – ME, alegando, em síntese, que foi aprovado no vestibular da Universidade IESB para o curso de Economia, mas a agravada não lhe permitiu realizar os exames supletivos para a conclusão do 3o ano, porque menor de idade. Requereu a autorização para a matrícula na instituição agravada, com a finalidade de obtenção do diploma de conclusão do ensino médio, contudo a tutela de urgência lhe foi negada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade do direito. Com efeito, a hipótese versa sobre a possibilidade de matrícula de aluno menor de 18 anos em exame supletivo, em razão de, antes da conclusão do 3o ano do ensino médio, ter sido aprovado em exame vestibular. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (Lei no 9.394/96, art. 2o). A formação escolar é ministrada em níveis compostos pela educação básica, compreendida pela educação infantil (crianças até seis anos), ensino fundamental (nove anos), ensino médio (três anos) e educação superior (LDB, art. 21, I e II, 32 e 35). O ensino médio é a última fase do processo de educação básica e tem por finalidades (LDB, art. 35, I a IV): Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Como regra, pois, o processo de aprendizagem da criança e do adolescente é organizado em etapas a serem cumpridas nas idades próprias. Há situações, contudo, em que jovens, com mais de 15 (quinze) anos, e adultos, com mais de 18 (dezoito) anos, não cursaram qualquer das etapas, ou ainda estão cursando o ensino fundamental ou médio. De modo a propiciar a formação educacional aos que não a obtiveram no momento adequado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação instituiu a educação de jovens e adultos, verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Como visto, dois são os requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo, no nível de conclusão do ensino médio: a) ser ele maior de 18 anos; e b) não ter ele logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. Assim, há de ser considerado que o supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os estudantes maiores de 18 anos, que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. Em hipóteses similares, destaco os seguintes precedentes: EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IDADE MÍNIMA. A exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, II, da L. 9.394/96, não afronta o disposto no art. 208, V, da CF. Apelação não provida. (Ac. n. 598647, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 20/06/2012, DJ 29/06/2012 p. 285) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. IDADE MÍNIMA. I - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos, que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. II - Negou-se provimento ao recurso. (Ac. n. 599924, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 27/06/2012, DJ 05/07/2012 p. 130) O que o agravante pretende, na verdade, é finalizar o ensino médio, mediante a realização às pressas de simples avaliações, objetivando a concessão do diploma de conclusão, o que implica, em última análise, em desvirtuar o programa de educação de jovens e adultos, pois em desacordo com os princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para concretizar a referida modalidade de ensino. A pretensão, todavia, esbarra em expressa disposição legal. No Superior Tribunal de Justiça o tema ainda não foi pacificado. Todavia, a despeito de aplicar em casos excepcionais a teoria do fato consumado, diante de situações consolidadas pelo decurso do tempo, prevalece o entendimento da imprescindibilidade do cumprimento dos requisitos objetivos para a realização dos exames supletivos (idade e impossibilidade de cursar o ensino médio). Confira-se: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 6. Recurso especial provido. (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2011, grifei). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes desta Corte: RESP 686991/RO, DJ de 17.06.2005; RESP 584.457/DF, DJ de 31.05.2004; RESP 601499/RN, DJ de 16.08.2004 E RESP 611394/RN, Relator Ministro José Delgado, DJ de 31.05.2004. 2. In casu, o aluno aprovado em concurso vestibular, a despeito de não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos exigida pelo art. 38, § 1°, II, da Lei n.° Lei 9.394/96, obteve, em sede de liminar em mandamus, o direito de inscrever-se em curso supletivo para fins de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula em Curso Superior. 3. Deveras, consumada a matrícula para o exame supletivo (Banco de questões) naquela oportunidade, o impetrante, ora Recorrente, obtendo êxito nos exames, logrou a expedição do seu certificado de conclusão do 2a Grau, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Recurso especial provido para manter incólume a sentença concessiva de segurança. (REsp 900263/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/12/2007, p. 397, grifei).. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II).